Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, o art. 75, VII, do CPC, exige que o espólio esteja representado por inventariante, ainda que dativo. Apesar de o art. 6o da Lei n. 6.830/1980 não exigir, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, como a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil (art. 1o da Lei n. 6.830/1980), não se afasta, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.

2. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, diante da notícia de falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.

3. Apelação conhecida e improvida.